Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELOS SISTEMAS JUDICIAIS. PESQUISAS RECENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora contra a decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens da parte devedora por meio dos sistemas judiciais Sisbajud, Renajud e Infojud, entre outros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o prazo decorrido desde as últimas pesquisas patrimoniais justifica a renovação das diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Malgrado as pesquisas aos sistemas de busca de bens e ativos financeiros possam ser renovadas para alcançar a finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas.
4. De fato, não há óbice à renovação das pesquisas solicitadas, todavia, foram realizadas pesquisas recentemente, tendo a última ocorrido em menos de um ano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “A renovação das pesquisas patrimoniais deve ocorrer em prazo razoável, salvo se houver indícios concretos de alteração patrimonial da parte executada.”
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.